Tribunal: TJDFT
Processo: 0707012-83.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO DE PACOTE DE VIAGEM. DEMORA NA DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESVIO IMPRODUTIVO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MÉTODO BIFÁSICO. PRECEDENTES. VALOR MÉDIO. CIRCUNSTÂNCIAS PARTICULARES. VALOR DA SENTENÇA MANTIDO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PROVEITO ECONÔMICO. VALOR IRRISÓRIO. FIXAÇÃO EQUITATIVA. VALOR DA TABELA DA OAB. AFASTADO. HONORÁRIOS MAJORADOS.

1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça estabeleceu o posteriormente nomeado de “método bifásico” como forma de quantificar os danos morais por meio de duas etapas: 1) estabelece-se um valor básico para a indenização, tendo como base os precedentes de casos semelhantes; e 2) examinam-se as circunstâncias particulares do caso.

2. Tendo em vista os valores médios fixados por esse Tribunal de Justiça em casos semelhantes, bem como a dimensão do dano, a culpabilidade da agência de turismo pela mora em estornar o valor do serviço cancelado pelo autor e as condições socioeconômicas das partes, deve ser mantido o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) arbitrados na sentença, porquanto atende devidamente aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, se prestando a coibir a prática de novos atos ilícitos e a compensar o apelante pelos danos aos seus direitos da personalidade e ao tempo despendido na resolução do problema.

3. Pelo entendimento exarado no Tema 1076 de Recurso Repetitivo do STJ, admite-se o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo, o que se verifica no caso em análise, ante a fixação dos honorários em R$ 200,00 (duzentos reais).

4. Verificada a complexidade da causa e a duração da demanda, os honorários devem ser arbitrados, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, em R$ 1.000,00 (um mil reais), em consonância com os critérios previstos no § 2o do mesmo artigo.

5. A tabela da OAB não vincula o magistrado quanto ao arbitramento de honorários por apreciação equitativa, já que consiste apenas em parâmetro de cobrança de honorários pelos advogados.

6. Apelação conhecida e parcialmente provida.